Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Figueiredo Avila Engenharia Ltda contra Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da Ação Cominatória 0716993-16.2021.8.07.0020 ajuizada em seu desfavor por Edifício Residencial Itamaracá, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pela Ré, ora Agravante, e deferiu a produção de prova pericial solicitada pela parte autora. Em síntese, sustenta que o empreendimento foi entregue no ano de 2008, já estando extrapolados todos os prazos de garantia previsto na legislação vigente, inclusive o prazo decenal defendido pelo condomínio-Agravado. Aduz que os órgãos técnicos vinculados à Administração Pública promoveram a fiscalização no imóvel, previamente à expedição da Carta de Habite-se, expedida também no ano de 2008, estando assim chancelada a regularidade da obra. Salienta que no decorrer desses anos não adveio nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, de modo que a pretensão ressarcitória está fulminada pela prescrição. Acrescenta que ainda que em uma hipótese remota venha a ser admitida a tese de que os vícios seriam ocultos e que só foram constatados em 22 de dezembro de 2020, cuja contranotificação ocorreu em 05/03/2021, o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, II do CDC está ultrapassado, haja vista que a ação só foi ajuizada em 29/10/2021. Dessa forma, argumenta que se operou a prescrição, bem assim a decadência do direito do Autor-Agravado postular reparos no imóvel. Pugna pela concessão de liminar para suspender a tramitação do feito na origem, argumentando que há perigo na demora, consubstanciado no iminente risco ao seu patrimônio, porquanto “ao determinar o prosseguimento do feito, com a realização de perícia técnica, restaram as partes obrigadas a indicar assistentes técnicos às suas expensas. Ou seja, reflexos patrimoniais serão verificados em face da Agravante, ainda que seja o condomínio agravado o responsável por arcar com os honorários do perito judicial.” (sic – id Num. 35299783 - Pág. 12) No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecendo a prescrição ou, alternativamente, a decadência, reformar a Decisão agravada e julgar improcedente a pretensão autoral. Preparo regular. É o que consta. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nota-se não haver nesse dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de prescrição. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência ou prejuízo à parte, não interfere na conclusão ora adotada. No presente agravo, a rejeição da preliminar de prescrição não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A r. decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição não pôs fim à fase cognitiva do processo, por isso não constitui decisão de mérito impugnável por agravo de instrumento, arts. 354, 356, § 5o, e 1.015, inc. II, do CPC, tanto que em relação à matéria não há formação de coisa julgada, a qual pode ser reprisada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. II – Em que pese a tese jurídica firmada pelo e. STJ de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988), não se verifica inutilidade do exame da alegada prescrição em eventual recurso de apelação. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade. III – Agravo interno desprovido” (07028530820198070000 - ac. 1178761 - 6a Turma Cível – Rela Desa VERA ANDRIGHI DJE : 24/06/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07214168420188070000 – ac. 1162278 - 2a Turma Cível – Rel. Des SANDOVAL OLIVEIRA - DJE : 08/04/2019) Acresça-se que na parte que deferiu a produção de prova pericial, a Decisão agravada de igual modo não se não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo inciso XI limita-se à redistribuição do ônus da prova, o que não é o caso, porquanto, consoante se extrai da Decisão agravada, ao Autor foi incumbido o dever de depositar os honorários periciais (ID. Num. 122488696 - Pág. 2 – autos de origem) E não há que se falar que despesas com honorários de assistente técnico configure perigo da demora ou situação de urgência que conduza à mitigação da taxatividade legal. A indicação pelas partes não é obrigatória, mas faculdade, conforme expressamente consignado na Decisão agravada. Por outro lado, vale lembrar que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, dentre as quais está incluída a remuneração do assistente técnico, consoante preceitua o artigo 84 do CPC. Diante do exposto, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator